Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-11.2025.8.11.0036
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000964-11.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 879.107.211-53 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 945.383.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME BOLONHA GONSALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA PEREIRA DAS NEVES - CPF: 019.813.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANE SILVA DOURADO - CPF: 055.050.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 033.661.041-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
IMPROC
EDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal cometida contra mulher em contexto de violência doméstica, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para autorizar a condenação do acusado como autor da lesão corporal contra a vítima, no contexto da Lei Maria da Penha, ou se persiste dúvida razoável quanto à autoria, a justificar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os relatos da vítima, marcado
pela ausência clara sobre os fatos, atribuída ao estado de
embriaguez, não tendo
ela visualizado o momento exato da lesão ou indicado
com segurança o autor do golpe
, não comprova a autoria delitiva do acusado.

Nenhuma das testemunhas presenciou qualquer ato de agressão por parte do acusado, tampouco foi identificado instrumento que pudesse ter sido utilizado na suposta agressão.

O acusado negou as agressões, prestou socorro à vítima e acionou familiares, comportamento considerado relevante para a análise do contexto.

A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, mas exige que esta seja coerente, segura e roborada por outros elementos de prova, o que não se verificou no caso.

A condenação criminal exige certeza quanto à autoria, não sendo admitida com base em meras presunções ou hipóteses. Dúvidas relevantes impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando desacompanhada
de elementos probatórios adicionais capazes de conferir maior segurança à narrativa acusatória, pode revelar-se insuficiente para sustentar a condenação, impondo-se, diante da subsistência de dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição por insuficiência probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 129, §13o; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n. 1008787-86.2023.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita
Clait
Duarte, j. 15.12.2025, DJE 19.12.2025.

RELATÓRIO

EXM
a
.
SR
a
. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATOR
A
CONVOCADA
)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Guiratinga
/MT, que
absolveu
o apelado
LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

pela suposta
prática
d
o crime
de lesão corporal
contra a mulher,
descrito no
art. 129, §13o do Código Penal e com implicações da Lei 11.343/06
,
com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

Em suas razões, o Ministério Público
sustenta que a sentença
absolutória incorreu em manifesto

error
in
judicando
, ao
absolver
pela insuficiência probatóri
a
. Argumenta que a
materialidade e a autoria
se encontram
devidamente comprovadas
no conjunto probatório coligados aos autos
, especialmente a palavra da vítima
.
Ressalta, ainda, que se trata de delito praticado
no contexto de violência doméstica e familiar
, circunstância em que a jurisprudência confere especial relevância à palavra da ofendida, sobretudo quando r
atificada
por outros elementos de prova, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.
(id.
326500408)
.

Em contrarrazões, a defesa
pleiteou
pelo desprovimento do recurso ministerial.
(id.
326500415)

A
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, mantendo
incólume
a sentença absolutória. (id. 339850363)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

Egrégia Câmara:

De proêmio
, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
denúncia
narra
que:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo promotor de justiça signatário, com supedâneo no art. 129, I, CF, no art. 41, CPP, e no IP 71174, vem, oferecer

D E N Ú N C I A

em face de:

LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, vulgo “Preto”, brasileiro, convivente, operador de máquinas, nascido aos 20/11/1977, em Guiratinga/MT, filho de Francisco Pereira do Nascimento e Elenice Silva do Nascimento, inscrito no CPF sob o n.o 879.107.211-53, residente e domiciliado na Rua Teixeira Dias, no 79, Sebastião Dias I – Guiratinga/MT, telefone para contato (66) 99926-2439, pelos fatos a seguir:

Porque consta da inclusa peça informativa que no dia 008/08/2025 por volta das 22h00min, em residência particular, localizada na Avenida Marechal Rondon, nesta urbe, o denunciado
Lucivaldo
Pereira do Nascimento, vulgo “Preto”,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Luzia Silva de Almeida.

Nos registros, está anotado que, na data, local e horário mencionados, o denunciado, após discussão com sua companheira Luzia Silva de Almeida, desferiu contra ela uma pancada na cabeça, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme laudo pericial no 511.1.02.9151.2025.044953-A01, que constatou edema
galeal
em região temporal parietal direita.

A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. O fato foi presenciado por testemunhas, que confirmaram o estado emocional alterado da vítima e a presença do denunciado no local.

O denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia de Polícia de Guiratinga, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito (A.P.F.D. no 136.3.2025.14873).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
, como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 129, §13o do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/
06
.
(
sic), (id.

326500363
)

Após
regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença absolvendo o réu, ora apelado
,
LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO,
do
delito
de
l
esão
c
orporal
descrito no art. 129, §13o do Código Penal e com implicações da Lei 11.343/06,com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP
, sobretudo por não existir provas suficientes para a condenação
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade
do delito

está comprovada pelos

seguintes elementos de prova: a) Boletim de Ocorrência no
2025.25
3205
(Id.
326499942
); b) Termo de Declaração da vítima (Id.
326499944
); d)

demais depoimentos
colhidos em
ambas as fases processuais
.

Já a
autoria

delitiva
restou

prejudicada, visto que não houve comprovação satisfatória
para sustentar o édito condenatório, prevalecendo a
dúvida
(in dubio pro reo)
.

Em sede inquisitiva,

o apelado

LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

discorreu que
estavam na residência da filha da vítima, ingerindo bebida alcoólica quando
ela
manifestou o desejo de ir embora.

Discorreu que, devido ao estado de embriaguez, acompanhou
a ofendida
e que
, em dado momento,
observou que
ela
estava caída no se debatendo. Vejamos:

“
veio da fazenda onde trabalha, e ao chegar em casa sua esposa já estava arrumada para ir até a casa de sua filha, sendo que o interrogado tomou banho e todos foram para a casa da de LUZIANE, porém antes de saírem ela já havia quase uma
cx
de cerveja; QUE compraram mais duas e levaram para a casa de LUZIANE, e depois compraram outra
cx
; QUE mais tarde a LUZIA deu vontade de ir embora, quando o interrogado disse para ela esperar terminar o jogo, porém ela saiu mesmo assim, então o interrogado a acompanhou e disse a ela para voltar e pegar a chave que havia ficado na casa de LUZIANE;
QUE LUZIA estava muito bêbada e pegou uns galhos de arvores e bateu nas costas do interrogado, sendo que já estava na frente e quando olhou para trás
LUZIA estava deitada no asfalto e se debatendo
;
QUE nesse momento a ELISÂNGELA abriu a porta da casa e veio até ao local e foi então que colocaram LUZIA na calçada; QUE nesse tempo todo ela estava reclamando de dor; QUE então
o interrogado ligou para LUZIANE de livre e espontânea vontade e a avisou, sendo que ela foi até o local e levou sua mãe para o atendimento médico
; QUE nega ter agredido LUZIA na noite de ontem ou em qualquer outra noite.
(sic), (id.
326499949)

Em juízo,

LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
ratificou o depoimento prestad
o
perante
à
autoridade policial,
negando as agressões físicas
. Afirmou
que a vítima havia consumido bebida alcoólica
e estaria
embriagada quando
bateu com a cabeça no asfalto
.
Reprisou que ligou para a filha da ofendida, solicitando ajuda e que as acompanhou até o pronto atendimento.

Vejamos
:

Réu
:

(...)
Ela ia para a casa da filha d
ela que chama Luziane, ai ela falou para mim; “amor, vai tomar banho para ir na casa da
L
uziane”
, falei:
ta
bom, nós vamos amor
, ai eu peguei, tomei banho, saiu eu, ela e as 03 (três) crianças dela
que eu considero como minhas filhas, ai ela passou lá no... eu esqueço o nome do lugar lá, uma conveniência
que ela comprou uma caixinha de cerveja e uma cartela de cigarro para mim
, ai nós fomos para casa da Luziane,
ai
lá nós
começou a jogar baralho e beber cerveja, só que eu não
tava
bêbado,

tava
consciente.
(...)
e
la me chamava para ir embora toda hora,
toda hora,
eu peguei e falei assim; não
m
ô
,
ta
cedo
, daqui a pouco nos vai
ai ela foi e saiu, ai eu peguei e falei pra filha dela, que é a Luziane; Luziane, sua mãe saiu, eu vou atras dela
, ai ela pegou e falou assim
,
a filha dela falou assim; nego, que ela me chama de nego, ne
go, minha mãe vai voltar, eu peguei e falei assim
;

não Luziane
, mas sua mãe já
ta
meia bêbada
, eu tenho medo de carro bater nela, na rua ai, eu peguei e segui ela, chegando na esquina, no que ela desceu pra baixo, tinha um lugar de arvore, lá de dentro do quintal, o galho estava par
a o lado de fora
do muro
, ela foi e quebrou esse galho de arvore
,

ai nós começou a descer, e ela
começou a fazer piada para mim
.
(...) você tem coragem de me trair
, eu falei nunca,
oque
eu gosto de você,
ela pegou e me deu um puxão nas costas, ai eu peguei e falei para ela assim; amor, já que você quer ir embora para casa,
bora
fazer assim
, bora voltar lá na casa da Luziane, pra buscar a chave, que a chave estava com a filha dela
(...)ela pegou e falou assim,
não
a chave
está
comigo,

eu falei; não
esta
com você meu amor,
ta
com a tainara, oque que ela fez, pegou e s
entou no asfalto,
no meio da rua e começou a se bater para trás
,
foi a hora que ela
pegou e
bateu a cabeça
pra
trás
, no dia que aconteceu isso, antes disso, eu ainda
liguei para a Luziane
,
que é a filha dela, falei ó Luziane, sua mãe
ta
aqui, dando o show dela aqui
ó e ainda quebrou um galho de arvore
e me deus umas puxada nas costa, a
Luziane
ainda brincou comigo,
“
vai ver que você merece, que minha mãe
ta
fazendo isso com você é porque merece
”
, falei; não, não
to

brigando, não
to
discutindo com ela, não
to
nada, ai foi na hora que ela pegou e sentou no meio do asfalto e
ficou se batendo a cabeça
pra
trás
, ai como tem uma vizinha do lado
que chama
Rosangela
, escutou eu chamando ela,
mô
sai do meio da rua, sai do meio da rua
, pra que v
o
c
ê

ta
fazendo isso
, ai foi que eu peguei, essa
Rosangela
acordou e me ajudou a pegar
ela do meio da rua e
colocar no meio, perto da cal
ç
ada da casa dela,
no meio fio, ai eu
peguei e falei assim; ó
Rosangela
,
eu não bati na luzia não, não bati na minha mulher não viu, a
Rosangela
ainda perguntou,
elas é comadre, as duas
,

“
comadre luzia, ele te bateu ?
”
ela falou não, não me bateu, foi na hora que eu peguei e liguei pra
Luziane

de novo
, falei,
Luziane
vem aqui
pegar sua mãe,
que sua mãe bateu a cabeça no asfalto, pra levar na UPA, foi que a filha dela chegou de carro, com o marido dela
que é o
Alex
, ai nos levou pra upa, agora se eu tivesse batido nela, eu ia
socorrer minha mulher? eu ia ficar no flagrante? eu nunca ia ficar no flagrante
.

Juiz:

O senhor falou aqui, que ela se bateu, que ela se jogou para
trás
, que ela bateu a cabeça, porque que ela
em delegacia, para os policiais militares, teria falado que você bateu nela? qual motivo?
É onde que a
polícia
te prendeu e você
está
preso até hoje
(...)porque que ela declarou isso no PA que você tinha batido, que ela
te
acusou desta agressão.

Réu:

(...)quando chegou lá, as enfermeira atendeu,
(...)eu e o marido da
Luziane
, que é o
Alex
, ai as mulher falando, a
pancada
na cabeça dela foi
grande, foi grande, e ai eu comecei a apelar lá dentro e falar; ó, eu não bati na minha mulher,
eu comecei a apelar, eu não bati na minha mulher, foi na hora que ela pegou e entrou lá pra dentro do consultório
do médico, com a filha, só que nessa hora, eu peguei, lá conversando e falando, eu não sei quem foi que ligou, o
Robson
falou que
foi o cara da recepção que ligou, eu não vi ligando, eu não vou falar, que eu não vi ligando
, ai o
Alex
, que é o marido da
Luziane
ainda falou assim;
“
moço, cala boca, fica quieto, nós
ta
sabendo que não foi você que bateu
”
.
Depois disso ai,
o que

aconteceu, quando
eu olhei para
trás
e já estava os
polícia
, que é o
Cosme

Damião
que é filho do seu
Luiz
e o
Robson
, que já chegou e foi lá pro consultório do médico e o
Cosme

Damião
ficou
na porta, eu queria sair lá fora pra mim fumar um cigarro e
foi na hora que ele não queria deixar eu sair, ai eles pegou e falou pra mim
; se bateu na mulher,

eu falei, eu não bati, se eu tivesse batido eu não estava aqui em flagrante não, que eu
to
aqui porque eu tenho responsabilidade
pelas consequências que eu fiz,
oque
eu fazer eu vou falar a verdade, agora
oque
eu não fiz, vou correr pra que
, que eu não fiz e foi na hora que ele me prendeu e me levou pro
cisc
. (...)quando eu cheguei no
cisc
,
o
Robson
mesmo falou, aquela mulher estava muito é bêbada
,
você não vai ficar preso não.
(sic), (id.
326500403
)

Na fase policial,
a ofendida narrou
que, durante o consumo de álcool na casa da filha, sentiu-se embriagada e quis retirar-se. Houve, contudo, uma divergência com o esposo, que desejava prolongar a permanência no local. Descreveu que,
no trajeto e
em determinado momento, sentiu uma pancada forte na cabeça
,

não se recorda
ndo
de
mais
nada. Explicitou que possu
í
a um hematoma
na cabeça e acreditava que
t
enha
sido ocasionado

por uma
pancada desferida por
Lucivaldo
. Reprisou que

não se recordava, sequer, de ter ido ao hospital
e que foi s
ocorrida por uma pessoa identificada por Elisangela, conforme se observa das declarações de id. 326499944.

Em juízo, a
vítima

LUZIA SILVA DE ALMEIDA

reprisou o depoimento prestado anteriormente, declarando que estava sob efeito de álcool
,

decidiu ir embora da festa
e
não viu quando o réu d
esferiu o golpe
. Vejamos
:

Promotora:

Conta
pra
nós, como que foi essas agressões.

V
ítima:

(...)
eu
tava
na casa da minha menina
, e eu queria ir embora mais cedo
né
,
porque
eu tinha bebido e eu estava muito legal
. E aconteceu que ele foi atrás.

A gente é discutiu, né?
A gente acabou se
agredindo em palavras e acabou que ele pegou, eu não lembro
.

Eu não posso falar para vocês
(inaudível) ou se foi um objeto
né
.
Que daí eu caí no chão e fui
no
hospital lá,
pra
ele chamou a polícia,
né,
pra
ele e falou que tinha sido é.
..tipo
assim, agressão, né?

Promotora:

Então vocês estavam ali, foi na casa da sua filha, e aí vocês estavam ali. Tinha uma, estava acontecendo uma festa, vocês estavam fazendo um jantar. Que que estava acontecendo
?

Vítima:
É,
em família né
,
nós costumava
reunir lá né
, assim,
pra
comer uma carne assada, tomar uma cerveja
, essas coisas né, em família.

Promotora:
Era
que dia, era final de semana?

Vítima:
Sexta para sábado
.

Promotora
: E aí vocês estavam bebendo e num determinado momento ali
vocês começaram a discutir você e o seu marido.

Vítima
:
Não,
n
ós não discutiu
não
,
eu só falei
pra
ir embora
,
dai
eu

sai
,
peguei uma cerveja
e sai andando
, falei vou embora
pra
casa
, só que eu não sei
, eu não estava muito legal assim
.
E eu
estava sentindo

que
minha cabeça
tava

tonta, né?
(...)Daí eu sei que eu falei, vou embora
pra
casa, que
eu não estou legal
. Daí ele foi atrás, como ele
tava
bebendo, ele fez isso, mas ele nunca teve costume de fazer essas coisas, porque a gente já
la
fazer 3 anos juntos.
Ele nunca me agrediu
. Ele é uma pessoa muito trabalhador, ele é mais de ficar em casa,

sabe? ele não é uma pessoa de ficar na cidade.

Promotora
: Entendi,
e
porque
que a senhora
mandou ele
ir
embora ?

Vítima
:
Não mandei,
eu queria ir embora e ele queria ficar na festa
.

Promotora
:
Tá
, e aí? A senhora falou então que ia ir embora e ele não queria. E só por conta disso ele te deu um golpe na cabeça?

Vítima
:
é... (inaudível)
,
bem tomado né, é a gente
começou a discutir, né?
Pelo menos quando um casal
esta
discutindo
, sempre descontrola
, é desagradável um
pro
outro né
e
ai
eu mais ele,
come
çemos
a discutir e falar palavras desagradáveis
pro
outro.

Promotora
:
Tá
aí, ele te deu uma pancada na cabeça. O que que ele usou
pra
?

Vítima
:
Eu não vi, eu
tava
de costa
, e como eu
tava
bem tomada eu não vi
, eu acho que, não sei se foi um murro, foi alguma coisa
.

Promotora
:
ta
,
ai
a
senhora foi socorrida por terceiros. Quem que te ajudou?

Vítima
:
Foi a Elisangela,

ela me conhece a muito tempo né.

Promotora
: Quem que é essa moça? É vizinha, é parente?

Vítima
: Ela não é minha vizinha, mas ela
me conhecia a muitos anos atrás, ela me considera muito, eu sou comadre dela
.

Promotora
: Não, só para a gente entender, porque aí a senhora recebeu a pancada na cabeça e desmaiou.

Vítima
: É eu, eu, quando
me viu
lá sentada no asfalto
,
dai
ela v
iu de cabeça baixo
, ela ouviu pela janela
, ela falou que ouviu a minha voz né
?
Dai
ela
pegou e me chamou, e me ajudou a colocar
eu sentada na

calçada, assim
, e
ele foi e falou com a minha filha,
pra
me buscar e levar no hospital.

Promo
tora
: Então era vizinha lá da sua filha. E aí depois aí, depois a sua filha veio e ajudou a Elisângela a te levar
pro
hospital.

Vítima
: Foi.

Promotora:

Entendi. E
aí, lá no hospital, a senhora ficou quanto tempo no hospital?

Vítima:
Fi
quei
só aquela noite mesmo
(...) meia noite, uma hora eu fui embora do hospital
.

Juiz:

Luzia. Você falou que ele deu uma pancada na cabeça e você desmaiou. Ele bateu com o quê na sua cabeça, você sabe.

Vítima: Eu não lembro
, porque eu
tava
de costas, como eu
tava
bebendo, eu não a lembro.

Juíz:
Mas alguém, sua filha, alguém que
estava no

local junto com vocês, viu?

Vítima:
Não,
tava
só eu e ele, não tinha ninguém não,
a Elisângela, a Elisângela, viu
porque
ela
ela
mora
ali, d
aí ela escutou minha voz, quando ela olhou a janela
, viu que era eu.

Advogado defesa:
Dona
L
uzia
, senhora disse que estava bebendo certo. A
senhora estava também embriagada, meia tonta
.

Vítima:

Tava
.

Advogado defesa:
É, a senhora em algum momento viu ele bater na sua cabeça?

Vítima:
Eu não vi
porque
eu estava de costas
, eu não. Eu, sinceramente, eu não vi com que ele bateu
.

Advogado
defesa:
A senhora se lembra de ter levado a
queda?

Vítima:
Não lembro
.

Advogado defesa:
É a senhora se lembra de ele ter acompanhado a senhora até o PA. (Pronto Atendimento)

Vítima:
Foi, foi mesmo
.

Advogado defesa:
Ele foi, acompanhou a senhora até o
PA?

Vítima:
Foi.

Advogado defesa
: A senhora ficou sabendo que foi a Elisângela que ajudou a senhora a se socorrer no momento ali da queda ou só lá no PA?

Vítima:
Só depois

Advogado defesa:
Só depois que a senhora viu a Elisângela?

Vítima
: Ela me ligou
e falou
pra
mim, que tinha acontecido, que eu tinha
bebido.

Advogado defesa
: Em algum momento a Elisângela falou
pra
senhora que ele tinha batido na sua cabeça.

Vítima
: Não, ela falou que não
(...)

Advogado defesa
: É, foi a senhora que avisou à polícia que tinha levado uma pancada na cabeça?

Vítima
:
Não, foi o médico mesmo que chamou.

(sic), (id.
326500403
)

Por sua vez,

em
juízo
,
a
informante

Luziane Silva Dourado
,
ouvida nesta condição por ser
filha da vítima
,
narrou
que
a genitora lhe confidenciou que “sentiu uma pancada na cabeça, mas que não sabia quem havia desferido o golpe”. Vejamos
:

Promotora
: Conta
pra
nós, o que aconteceu naquele
dia?

Luziane:
É uma sexta-feira, né? Minha mãe me ligou perguntando se podia vir aqui em casa, aí eu falei que sim, né, que a gente
tava
aqui em casa. Aí vieram, chegaram aqui com 2 caixinhas de cerveja, uma Brahma e uma Skol.
(...)Aí ficaram aqui até umas meia-noite, meia-noite e pouco
. (
...)Minha mãe
chamou ele

pra
ir embora, né? Era umas meia-noite e pouco. Aí ele não
tava
muito de acordo de ir embora e minha mãe falou não, então eu vou indo. Aí minha mãe saiu, né? Para ir na frente, ele foi atrás. Aí passou mais um certo tempo, A Elisângela me ligou falando para ir
na
casa dela, que a minha mãe
tava
lá chorosa, chorando. Aí foi eu, meu marido, minha filha de carro. Pegamos ela, que ela
tava
com a machucado na cabeça, chorando de dor de cabeça, que
tava
doendo muito, a cabeça. Aí
a gente
levou ela
para o hospital, aí chegamos lá no hospital.
(...)

O
médico falou que pediu desculpa, que tinha que fazer um procedimento, saiu para fora e nisso ele já chamou a polícia,
né? fiquei lá com a minha mãe, minha mãe tomou remédio e a gente veio embora. Aí no outro dia pediu a polícia veio aqui, falou para a gente ir lá prestar esclarecimento. A gente foi tanto eu quanto minha mãe e foi isso.

Promotora:
Ela relatou que esse ferimento, ele se deu pelo fato dele dela ter sido agredida pelo
Lucivaldo
.

Luziane:
Ela falou para mim que ela sentiu uma pancada na cabeça e que ela não sabia quem tinha batido
. Foi
oque
ela me falou.

(...)

Promotora:

E como que é o relacionamento dela com ele? É um relacionamento sadio, tranquilo? Ou quando eles bebem, as emoções ficam afloradas?
Eles costumam a discutir.

Luziane:

É bem perturbada a relação dos dois
.

Promotora:
Estamos falando de um fato isolado, essa agressão
ou ele já agrediu sua mãe outras vezes?

Luziane:

Sim, ele nunca tinha agredido a minha mãe não
,
sabe, mas eles discutem, eles brigam, essas coisas, mas chegar de agredir a minha
mãe
, ele
nunca
tinha agredi
do não.

Promotora:
E quando eles bebem,
os animus
costumam a ficar mais exaltados?

Luziane:
Sim.

Promotora:
E sua mãe apresentava um corte na
cabeça?

Luziane:
Um hematoma né, um roxo assim
, um hematoma na cabeça dela.

(.
..)

Advogado defesa:

Você teve muita relação com sua mãe, ou seja, vocês encontraram depois disso tudo. Algum dia ela disse a você que foi
lúcivaldo
, que deu a pancada nela?

Luziane:

aí ela que tem que afirmar, né? Porque não tem como eu afirmar uma coisa.

Advogado defesa
:

Não, não. Aí você não entendeu a pergunta, às vezes, sua mãe depois chegou a relatar para você que não foi
Lúcivaldo
que deu a pancada, ou ela pode ter caído sozinha
.

Luziane:
Ela falou que
sentiu uma pancada na cabeça e caiu, né? Foi o que ela me falou
.
(sic), (id. 326500403)

Em juízo, a testemunha
Elizângela Pereira das Neves
declarou que
não presenciou agressão física, mas que prestou atendimento a vítima, m
omento em que observou que as partes estavam visivelmente embriagadas. Vejamos
:

(...) “Não”. (...)
É Ela, é a voz dela, mas assim não sai em nome de imediato.

(...)Aí saí
pra
fora e falei assim;
cumadi
, mas só que tipo assim
, eu vou ser bem franca, né, que eu tenho que falar a verdade, eu não posso mentir. Todo mundo que estava em total embriaguez
, os 2 faz assim uns embriaguez que
tava
ciente do que do que havia que
tava
acontecendo, né?
Ninguém
tava
sim, embriagado de perder a lucidez, não
tava
embriagado, mas é ciente, ciente do que havia ali acontecendo.

(...)
Porque ela
tava
com um grau de álcool muito alto né

(...) E eu e eu falei assim,
cumadre
, eu falei
pra
ele, eu falei preto, que eu
trato ele
de preto, eu falei preto, vamos pegar ela. Ela estava no meio do asfalto sentada, ela estava sentada e ele tentando pegar ela
pra
acudir ela, ele
chamando ela

pra
ir embora todo tempo vamos embora, vamos embora. Eu falei não
é

é
preto, ela não consegue ir, ela está muito bêbada, eu disse assim, né?
Naquele momento, um momento algum eu não
vi ele
bater nela, nada, nada, nada, nada, nada, nada, eu não vi

e
ai
única coisa que ela me relatava é que sentia muito. (...)
aí ela pegou e me relatou que doía aqui, ela falava que doía aqui, né ela, ela falava isso aqui,
comadre, aqui, mas só que eu olhava, não via sangue, não via marca, não via nada, entendeu?
Até havia de fato, ela me relatava,
tá
doendo,
tá
doendo.

(...)
Se eu falar para você, Fernando (advogado defesa), que ela que ele bateu nela de pancada, eu estou sendo uma covarde, mentirosa, que eu não
vi ele
batendo em momento algum
, mas que ele toda hora tentava levantar ela
chamando ela
para ir para casa. Isso ele fazia, ele fazia repetidamente, vamos embora, amor, vamos embora. Ele falava com essas palavras e
ela ali, tipo caída no chão e total embriaguez, todo mundo chapado, aquele modelo. Mas se eu falar que ele bateu nela, não bateu, mas ela falava que doía, ela reclamava quando eu
acudi ela
.

(...) Ele ligou, ligou para Luziane.

(...)
Na porta da minha casa, se vocês perguntarem, Elisangela, houve agressão ali? Não houve, porque eu não vi, eu só vi hora que ela
tava
no chão, caída e chorando.

(...)O senhor perguntou se eu vi alguma coisa perto dela, que caracteriza agressão, o senhor perguntou agora né,
não eu não vi
. Porque o senhor pode ter certeza, eu sou contra agressão,
se eu tivesse visto, eu iria falar
,
não Dr. você pode deixar o rapaz guardado
ai
que ele bateu,
mas não bateu não, ali na minha porta não bateu.
(sic), (id. 326500403)

Como visto,
a vítima Luzia Silva de Almeida e o acusado
Lucivaldo
Pereira do Nascimento encontravam-se ingerindo bebidas alcoólicas
,
na residência da filha da vítima
(
Luziane Silva Dourado
), momento em que
a vítima decidiu deixar o local, sendo
acompanhada
pelo acusado.
Em determinado momento, o casal foi visto pela testemunha Elisangela Pereira, em frente
à
sua casa.

Contudo, dos depoimentos colhidos não é possível
averiguar se

o acusado foi o autor da agressão
descrita pela vítima
.

Em suas declarações perante a autoridade policial, a vítima relatou que
"
e em determinado momento sentiu uma pancada na cabeça e daí em diante não se lembra de mais nada
"
, acrescentando que "
possui um hematoma na cabeça e acredita que tenha sido uma pancada desferida por LUCIVALDO
".

Em juízo, quando inquirida sobre as circunstâncias da lesão, a vítima foi ainda mais enfática quanto à sua incapacidade de identificar o autor. Ao ser questionada pelo magistrado se viu o acusado bater em sua cabeça, respondeu
afirmativamente
:

“
Eu não lembro
, porque eu
tava
de costas,
como eu
tava

bebendo
, eu não a lembro.
”

De igual modo, ao ser
indagada pela defesa se
sofreu
uma queda,
ela
afirmou: "
eu não lembro
". Tais declarações evidenciam que a própria vítima não possui memória clara dos fatos,
circunstância que se explica pelo estado de embriaguez em que se encontrava.

O estado de embriaguez da vítima foi atestado por
Elisangêla
, amiga da vítima, que declarou que prestou atendimento
à ofendida, quando ela se encontrava caída ao solo, em frente a sua residência.

A testemunha afirmou categoricamente que não viu agressão física e
, tampouco,
havia
instrumento contundente próximo à vítima

(
"se você me perguntar [...] houve agressão ali, não houve, porque eu não vi, eu só vi a hora que ela
tava
no chão, caída e chorando"
)
.

A
informante
Luziane Silva Dourado
, filha da vítima, confirmou que foi chamada pelo acusado
,
via telefone
,
para socorrer sua mãe.
Verberou
que, ao chegar ao local, encontrou a vítima com hematoma na cabeça, mas não presenciou qualquer agressão
, acompanhando-a ao pronto atendimento, onde foi requisitad
a
a presença da guarnição
.

Neste sentido,
o policial
militar
Robson Pereira da Silva
confirmou que
a guarnição foi acionada pela equipe médica, sendo
o
acusado preso
na porta do Pronto Atendimento.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador aprecia livremente as provas, devendo, contudo, fundamentar sua decisão. Este princípio encontra-se consagrado no artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

No presente caso, o conjunto probatório não permite concluir, com a certeza exigida para uma condenação criminal, que o acusado foi o autor da lesão
, especialmente, porque o estado de embriaguez obstou que a

vítima
se
recorda
sse
de como sofreu o golpe
ou se, simplesmente, teve um mal súbito que a levou ao desmaio
.

As testemunhas não presenciaram qualquer agressão
e
n
ão foi localizado instrumento contundente que pudesse ter sido utilizado na suposta agressão.

Aliás, o
acusado foi quem acionou a filha da vítima para prestar socorro e acompanhou a vítima até o Pronto Atendimento,
sempre em negativa de autoria, dizendo que a
lesão foi ocasionada devida a batida da cabeça ao solo
.

Embora não se possa afirmar que a conduta do acusado
de acompanhar a ofendida até o pronto atendimento
comprove sua inocência, é certo que tal comportamento deve ser considerado na análise do conjunto probatório. A ausência de tentativa de fuga, o acionamento de socorro e o acompanhamento da vítima ao hospital são circunstâncias que reforçam a dúvida quanto à autoria delitiva.

A análise do laudo pericial revela que a vítima apresentava apenas; “
edema
galeal
em região temporal parietal direita, sem outras lesões corporais”
, tudo a indicar a ausência de
lesões defensivas ou escoriações decorrentes d
e agressões mútuas em meio ao calor da discussão
.

O laudo pericial atesta que a lesão é compatível com a história relatada, mas não afirma que a lesão foi necessariamente causada por agressão. A
compatibilidade entre a lesão e o relato não exclui outras possibilidades, como a queda acidental. A medicina legal reconhece que edemas na região da cabeça podem decorrer tanto de agressão quanto de queda, sendo necessária a análise do contexto para determinar a causa.

A hipótese de que a vítima tenha caído e batido a cabeça em razão do estado de embriaguez não pode ser descartada
, principalmente ao se considerar os depoimentos da própria ofendida no sentido de que ela estava “muito
alcoolizada
e se sentindo tonta”
. Esta possibilidade encontra respaldo no fato de que a vítima não apresentava outras lesões corporais que seriam esperadas caso tivesse sido agredida e, em seguida, caído.

O princípio do
in dubio pro reo

resulta
do princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Este princípio impõe que, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva, deve-se decidir favoravelmente ao acusado.

O Ministério Público sustenta que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, devendo ser valorizada de forma diferenciada. De fato, a jurisprudência reconhece que, em tais delitos, praticados geralmente na clandestinidade do ambiente doméstico, a palavra da vítima assume importância destacada. Todavia, tal valorização não dispensa a necessidade de que o relato seja firme, coerente e ratificado por outros elementos de convicção.

No presente caso, o depoimento da vítima não preenche tais requisitos. A vítima não afirmou categoricamente que foi agredida pelo acusado, pelo contrário, declarou expressamente que não viu quem lhe desferiu o golpe, que estava de costas e embriagada, e que não se lembra dos fatos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, mesmo nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser coerente para embasar uma condenação e imprescindível esteja em harmonia com as demais provas dos autos.
Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIADOMÉSTICAE FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA.AUTORIALASTREADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA.DÚVIDARAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

A palavra da vítima possui relevância probatória em casos de violência doméstica, mas não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo, para sustentar condenação, suporte em elementos de corroboração.

A ausência de testemunhas presenciais, registros audiovisuais ou documentos que confirmem a narrativa da vítima, somada à negativa consistente do acusado, inviabiliza a formação de juízo de certeza.

(...)

Diante da insuficiência do conjunto probatório e da subsistência
de dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitivas, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando desacompanhada de elementos probatórios adicionais capazes de conferir maior segurança à narrativa acusatória, pode revelar-se insuficiente para sustentar a condenação, impondo-se, diante da subsistência de dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição por insuficiência probatória
”.

(N.U 1008787-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

Some-se ainda que a
equipe médica que atendeu a vítima no Pronto Atendimento, ao comunicar a ocorrência à autoridade policial, presumiu que o acusado seria o autor da lesão pelo simples fato de ser companheiro da vítima. Tal presunção, embora compreensível do ponto de vista da proteção à vítima de violência doméstica, não pode servir de fundamento para uma condenação criminal.
O direito penal exige prova concreta, não presunção.

Registre-se, por ser importante, que
a teoria do ciclo da violência
doméstica,
pela doutrina de
Lenore
Walker
, invocada pelo órgão ministerial, não se aplica ao caso
.

Embora tal teoria possua relevância para a compreensão da dinâmica da violência doméstica, sua aplicação ao caso concreto exige cautela
e
não pode servir para suprir a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Anote-se, m
esmo reconhecendo-se a importância de tal teoria para a compreensão dos crimes de violência doméstica,
não se pode presumir a autoria
com base exclusivamente em construções teóricas, sem respaldo probatório concreto.
O direito penal exige prova, não presunção.

O sistema processual penal brasileiro não admite condenação fundada exclusivamente em presunções. O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal determina a absolvição do acusado quando "não existir prova suficiente para a condenação". A suficiência probatória exige demonstração inequívoca da autoria e materialidade delitivas, não sendo admissível condenação baseada em meras conjecturas ou probabilidades.

Conclusivamente,
verifica-se que o conjunto probatório não permite concluir, com a certeza necessária à condenação criminal, que o acusado foi o autor da lesão sofrida pela vítima
, especialmente ante a ausência de
testemunhas
que tenham
presencia
do a
agressão
e diante do depoimento da
própria ofendida
que, em ambas as fases processuais, afirmou estar sob efeito de
alcool
e impossibili
tada de afirmar quem foi o autor da agressão física ou se, simplesmente, sofreu uma queda, pelo estado de embriaguez
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença absolutória
proferida pelo
Juízo a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026